Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704692-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 181808088 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de IMPRIME SERVICES LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que as agravadas integram o mesmo grupo econômico; que a primeira agravada encerrou suas atividades; que tomou conhecimento do inadimplemento da primeira agravada em contrato firmado com o Banco do Brasil; que é fiador do contrato de abertura de crédito; que o Banco do Brasil deve figurar meramente como interessado; que o valor da causa está adequado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de medida cautelar de arresto de bens das demais pessoas jurídicas. Custas recolhidas (ID 55676776). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Nesse momento processual, não se discute a questão da legitimidade ativa da parte, tampouco a inclusão do Banco do Brasil na condição de interessado e a alteração do valor da causa, uma vez que as questões estão na pendência de acertamento no primeiro grau de jurisdição. Determinou-se a apresentação de emenda à petição inicial, de modo que eventual irresignação da parte contra a questão deve ser manifestada após a deliberação judicial sobre a emenda a ser apresentada. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal que tratou da desnecessidade de apresentação de emenda à petição inicial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço. em parte. do recurso. Sobre o pedido de natureza liminar, a parte agravante não figura na condição de credora das agravadas, a fim de pleitear o arresto de bens para garantia de crédito de terceiro. Além disso, a parte pretende “requerer regressivamente a indenização pelo prejuízo”, circunstância que sequer foi comprovada no momento. Em outras palavras, o fiador busca a inversão da ordem lógica, com o exercício de direito de regresso anteriormente ao pagamento da dívida. De igual modo, alegou-se no agravo de instrumento que o suposto artifício fraudulento para se esquivar do pagamento se qualifica como questão de ordem pública, que poderia ser suscitado por qualquer interessado. Contudo, as matérias de ordem pública se relacionam às condições da ação e aos pressupostos processuais, não guardando correlação com inadimplemento contratual. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora